Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-63.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. ALTERAÇÃO DO SOBRENOME DA GENITORA. NOME DE CASADA. DIVÓRCIO. DIREITO DA PERSONALIDADE. REGISTROS PÚBLICOS. PRINCÍPIO DO PARALELISMO REGISTRAL. PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE. VEDAÇÃO AOS COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O nome da pessoa natural, que se compõe de prenome e sobrenome, consubstancia um dos direitos inerentes à personalidade, consagrados no art. 16 do Código Civil. Entre outras finalidades, serve o nome para identificar a pessoa, individualizá-la, de maneira que qualquer alteração deve respaldar-se em motivo de indubitável relevância.

2. Os registros públicos pressupõem o reflexo da realidade fática à época do assentamento. 2.1. Por meio do princípio do paralelismo registral, resta estabelecido que qualquer retificação ou alteração em um registro deve repercutir nos demais a ele relacionados.

3. No caso dos autos, a genitora do autor/apelante divorciou-se de seu cônjuge em 1986, quando voltou a utilizar o nome de solteira. Assim, a atualização do sobrenome da genitora no registro de nascimento do apelante obedece ao princípio do paralelismo registral e não carece de retificação.

4. Possíveis retificações, restaurações ou suprimentos de assentamentos no registro civil, nos moldes do art. 109 da Lei 6.015/1973, são regidos pela regra do princípio da imutabilidade. 4.1. Ausente no presente caso justificativa plausível ou medida excepcional que autorize a modificação requerida pelo autor/apelante.

5. A pretensão do autor/apelante vai de encontro à cláusula geral de vedação aos comportamentos contraditórios, uma vez que o próprio apelante juntou aos autos pedido de averbação do nome de solteira de sua genitora em seu registro de nascimento, o qual não parece padecer de qualquer vício.

6. Recurso conhecido e desprovido.